Tribunal: TJPA
Processo: 0002333-82.1996.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4963 - Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002333-82.1996.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: UNION MADEIRAS LTDA, SANDRO BRACCHI, MIRIAM DE LIMA BRACCHI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 002333-82.1996.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA (2ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADA: FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇALVES

ADVOGADA: LIGIA NOLASCO

ADVOGADA: LARISSA NOLASCO

APELADA: MIRIAM DE LIMA CRACCHI

ADVOGADO: ROSEMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO

APELADO: SANDRO BRACCHI

ADVOGADO: ROSEMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO

APELADO: UNION MADEIRAS LTDA

ADVOGADO: ROSEMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial por suposto abandono de causa, ajuizada em face de Miriam de Lima Bracchi, Sandro Bracchi e Union Madeiras Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a extinção da execução por abandono da causa sem prévia intimação pessoal do exequente; e (ii) averiguar se a extinção do processo por abandono pode ocorrer de ofício, sem requerimento da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da execução exige a ocorrência de uma das hipóteses do art. 924 do CPC, entre as quais não se inclui o abandono da causa, o que apenas enseja suspensão ou arquivamento do processo.

4.

O abandono da causa deve ser precedido de intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Conforme a Súmula 240 do STJ, a extinção do processo por abandono da causa, após a triangularização processual, depende de prévio requerimento do réu, inexistente nos autos.

6.

A intimação eletrônica direcionada ao sistema não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte autora para os fins de extinção por abandono, sobretudo quando há pedido expresso para publicações em nome específico de advogados.

7.

Diante das nulidades identificadas, impõe-se a anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo de execução com fundamento em abandono da causa exige prévia intimação pessoal do exequente.

2.

Após a formação da relação processual, a extinção por abandono também depende de requerimento da parte ré, conforme Súmula 240 do STJ.

3.

A ausência desses requisitos impõe a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º; art. 924; Lei 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240; TJSP, Ap. Cív. 0024378-48.2017.8.26.0576, Rel. Des. Cláudio Godoy, j. 05.12.2022; TJSP, Ap. Cív. 0013207-05.2019.8.26.0001, Rel. Des. Enéas Costa Garcia, j. 03.12.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 002333-82.1996.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA (2ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADA: FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇALVES

ADVOGADA: LIGIA NOLASCO

ADVOGADA: LARISSA NOLASCO

APELADA: MIRIAM DE LIMA BRACCHI

ADVOGADO: ROSEMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO

APELADO: SANDRO BRACCHI

ADVOGADO: ROSEMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO

APELADO: UNION MADEIRAS LTDA

ADVOGADO: ROSEMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de recurso de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de execução de título extrajudicial, que tem como requeridos
MIRIAN DE LIMA BRACCHI, SANDRO BRACCHI E UNION MADEIRAS LTDA
, ora recorridos, por falta de andamento processual pelo exequente, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo §1º do mesmo dispositivo legal, argumentando que a mera intimação por sistema eletrônico não supre tal exigência.

Alega, ainda, que a extinção não poderia ter ocorrido de ofício, pois, segundo a Súmula 240 do STJ, é necessário requerimento da parte ré quando já estabelecida a relação processual.

Defende também a nulidade da intimação por descumprimento do pedido expresso de que todas as publicações fossem feitas exclusivamente em nome das advogadas habilitadas, conforme art. 272, §5º do CPC.

Argumenta que não houve intimação eletrônica válida para as novas procuradoras se manifestarem, configurando vício processual e cerceamento de defesa.

Por fim, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

A parte apelada, Union Madeiras Ltda., apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, defendendo a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Sustenta que o autor foi devidamente intimado por meio eletrônico, forma legalmente equiparada à intimação pessoal, conforme o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/06, e, ainda assim, permaneceu inerte, não cumprindo as diligências determinadas.

Alega que houve reiterado descumprimento de prazos e determinações judiciais, inclusive quanto ao recolhimento de custas processuais e atualização de dados para diligências, caracterizando efetivo abandono da causa.

Defende que a sentença está em conformidade com a legislação e com a jurisprudência pátria, citando precedentes que reconhecem a extinção em casos de inércia mesmo após intimações regulares.

Rechaça a alegação de nulidade por falta de intimação válida às advogadas habilitadas, afirmando que houve efetiva intimação via sistema eletrônico e que os registros no PJe comprovam a ciência do ato processual.

Requer, assim, o não provimento da apelação e a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 002333-82.1996.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA (2ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADA: FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇALVES

ADVOGADA: LIGIA NOLASCO

ADVOGADA: LARISSA NOLASCO

APELADA: MIRIAM DE LIMA BRACCHI

ADVOGADO: ROSEMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO

APELADO: SANDRO BRACCHI

ADVOGADO: ROSEMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO

APELADO: UNION MADEIRAS LTDA

ADVOGADO: ROSEMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

O recurso, respeitada a convicção do MM. Juiz que prolatou a sentença, merece ser acolhido.

O caso não era mesmo de extinção, uma vez que não verificada a ocorrência das hipóteses previstas no art. 924 do Código de Processo Civil, que assim dispõe
: "Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente."

A execução, portanto, só tem fim, quando verificada uma das hipóteses do artigo 924, do CPC, dentre as quais não se inclui o abandono.

Ademais, uma vez que o cumprimento de sentença é feito no interesse do credor, eventual ausência de andamento poderia implicar em suspensão do processo, mas não em extinção.

Nesse sentido:

“Alimentos. Cumprimento de sentença. Extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC. Descabimento. Ausência de regular e prévia intimação da autora. Caso que, de acordo com o assentado nesta Câmara, nem mesmo seria de extinção, mas de suspensão do processo. Necessidade da intimação pessoal da exequente, não realizada. Descabimento da extinção. Sentença revista. Recurso provido"
(TJSP. Apelação Cível nº 0024378-48.2017.8.26.0576, de 05 de dezembro de 2022, Rel. Des. Cláudio Godoy).

........................................................................................................

"Apelação. Ação de alimentos em fase de cumprimento de sentença. Sentença de extinção sem julgamento do mérito por inércia. Descabimento. Hipótese não contemplada no art. 924 do CPC. A inércia do alimentando é causa de arquivamento do feito, nos termos do art. 7º da Lei de Alimentos. Ausência, ademais, do prévio requerimento do alimentante, nos termos da Súmula 240 do STJ. Sentença anulada. Recurso provido"
(TJSP. Apelação Cível nº 0013207-05.2019.8.26.0001, de 03 de dezembro de 2022, Rel. Des. Enéas Costa Garcia).

Em verdade, conforme interativa jurisprudência, a inércia do exequente, ora apelante, ensejaria o arquivamento dos autos e não a extinção do cumprimento de sentença:

“EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Decisão pela qual foi indeferido o pedido de extinção da execução formulado pelo agravante, determinando-se o arquivamento dos autos. Insurgência. Não verificada nenhuma das hipóteses de extinção da execução. Aplicação do disposto no art. 924 do CPC. Inércia da exequente a ensejar o arquivamento dos autos. Decisão mantida. Recurso não provido."
(Agravo de Instrumento 2131547-66.2022.8.26.0000; Relator (a): Christiano Jorge; Comarca: Francisco Morato; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 05/09/2022; Data de publicação: 05/09/2022).

........................................................................................................

"EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. Ação de rescisão de contrato, em fase de cumprimento de sentença. Extinção do processo, sem julgamento do mérito, com base art. 485 III do CPC/15. Impossibilidade. Ausência de intimação pessoal do exequente. Inexistência de pedido dos executados, nos termos da Súmula nº 240 do STJ. Inércia do exequente que, quando muito, levaria ao arquivamento dos autos e não à sua extinção. Extinção do processo afastada. Sentença anulada para que o processo tenha regular prosseguimento. RECURSO PROVIDO."
(Apelação 0550160-66.2000.8.26.0100; Relator (a): Cristina Medina Mogioni; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 09/03/2021; Data de publicação: 09/03/2021).

Ressalte-se, ainda, que houve triangularização processual, inclusive com apresentação de defesa pelo apelado, impondo-se a aplicação da súmula 240 do STJ, segundo a qual, a extinção do processo por abandono pelo autor depende de requerimento do réu.

No caso, verifica-se que, igualmente, não houve tal requerimento pela requerida,
impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo singular para regular prosseguimento
.

Cumpre salientar, por fim, que inexistindo a possibilidade de se aplicar o art. 1.013, § 3º do Código de Processo Civil no presente caso, os autos devem ser baixados para os devidos fins, após a anulação da sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença proferida, determinando a baixa dos autos para prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025